Tribunal: STF
Processo: ACO 3503
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. LEI N. 14.017/2020. AÇÕES EMERGENCIAIS. SETOR CULTURAL. PANDEMIA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.019/2020. PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS, PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FINAL AO MINISTÉRIO DO TURISMO E PARA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS REVERTIDOS DOS MUNICÍPIOS AO ESTADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada pelo Estado de São Paulo em 16.4.2021, distribuída por prevenção (caput do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) em razão da Ação Cível Originária n. 3.484, contra a União, objetivando a prorrogação dos prazos para execução dos projetos culturais, para a apresentação do Relatório de Gestão Final do Estado para a União e para aplicação dos recursos revertidos dos Municípios ao Estado e o afastamento de qualquer ônus para o Estado de São Paulo ou para os agentes culturais apoiados com recursos da Lei n. 14.017/2020.
    2. O autor alega que “o quadro é de incerteza e insegurança jurídica, causadas pelo descompasso entre o prazo para prestação de contas previsto no decreto regulamentador e o texto legal em vigor (art. 14-A da Lei nº 14.017/2020).
    Sobreleva anotar que, dos recursos provenientes da Lei Aldir Blanc entregues diretamente ao Estado de São Paulo, foram empenhados mais de R$ 264.000.000,00 (duzentos e sessenta e quatro milhões de reais) para o financiamento de 4.095 projetos culturais aprovados nas 25 linhas dos Editais ProAC LAB, programa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo para estímulo a retomada da produção artística e à geração de emprego e renda na cadeia produtiva da Cultura e Economia Criativa” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Assevera “descabida a aplicação do prazo final para prestação de contas previsto no art. 16 do Decreto Federal nº 10.464/2020 (junho/2021), pois, além de não guardar coerência lógica ou teleológica com o art. 14-A da lei regulamentada (que permite a aplicação dos recursos durante todo o ano de 2021), certamente levará à frustração do propósito da Lei Aldir Blanc, visto que muitos projetos não poderão ser executados e aqueles que puderem ser colocados em prática o serão com sérias limitações e restrições” (fl. 7, e-doc. 1).
     Sustenta que “a insegurança jurídica sobre o prazo para prestação de contas pelas entidades beneficiárias e, consequentemente, para a apresentação do Relatório de Gestão Final pelo Estado ameaça não apenas a execução das ações emergenciais previstas na Lei nº 14.017/2020, mas também o regular desenvolvimento das atividades pelo Estado de São Paulo, que pode se ver negativado em cadastros restritivos da União e impedido de receber repasses de recursos ” (fl. 9, e-doc. 1).
    Requer “a concessão da tutela antecipada de urgência, inaudita altera pars, para reconhecer que os projetos objeto de financiamento pelo Estado com recursos da Lei Aldir Blanc podem ser executados até o final de 2021 (31/12/2021), e o Relatório Final entregue à União no prazo de 180 dias após 31/12/2021, bem como reconhecer que os recursos revertidos dos Municípios ao Estado autor podem ser utilizados até o final do presente exercício (31/12/2021), afastando-se quaisquer ônus ou penalidades para o Estado de São Paulo ou para os agentes culturais apoiados com recursos da Lei nº 14.017/2020” (fl. 16, e-doc. 1).
    No mérito, pede a “procedência do pedido, tornando-se definitiva a prestação jurisdicional concedida liminarmente, para reconhecer que os projetos objeto de financiamento pelo Estado com recursos da Lei Aldir Blanc podem ser executados até o final de 2021 (31/12/2021), e o Relatório Final entregue à União no prazo de 180 dias após 31/12/2021, bem como reconhecer que os recursos revertidos dos Municípios ao Estado autor podem ser utilizados até o final do presente exercício (31/12/2021), afastando-se quaisquer ônus ou penalidades para o Estado de São Paulo ou para os agentes culturais apoiados com recursos da Lei nº 14.017/2020” (fl. 16, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Este Supremo Tribunal assentou ser necessário examinar os aspectos institucionais da lide para aferir se há, na questão judicializada, conflito real ou potencial apto a tocar a questão relativa ao equilíbrio federativo, fragilizando a harmonia nas relações estatuídas entre as pessoas estatais.
     Esses os elementos balizadores da fixação da competência originária estabelecida na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República.
    Na espécie em exame, o Estado de São Paulo busca obrigar a União a prorrogar os prazos para execução dos projetos culturais, para a apresentação do Relatório de Gestão Final do Estado para a União e para aplicação dos recursos revertidos dos Municípios ao Estado.
    4. A questão posta, de inegável relevo e urgência, no atual contexto econômico e social, severamente impactado pela pandemia desencadeada pelo novo Coronavírus (Covid-19) e suas repercussões, e a continuidade dessas condições pela persistência da grave situação experimentada pelos Estados e pelos profissionais da cultura revelam conflito de caráter federativo nos termos postos na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República, a justificar a competência originária deste Supremo Tribunal. 
    Estão presentes, na espécie, os requisitos para concessão da tutela de urgência prevista no caput do art. 300 do Código de Processo Civil.
    O Ofício n. 1/2021/SECDEC/SECULT, pelo qual a Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural informa aos Secretários de Cultura estaduais e municipais estar “elaborando instrumento legal para ampliação do prazo de prestação de contas/Relatório de Gestão dos entes federados para a União, possibilitando, por consequência, mais prazo para a realização dos projetos pelos artistas e demais beneficiários da Lei Aldir Blanc” (e-doc. 5) e o Comunicado n. 2/2021, DJU 17.3.2021, pelo qual a Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural informa que, “sobre o prazo para envio do Relatório de Gestão Final, a Secretaria Especial de Cultura está em tratativas com o Ministério da Economia e demais órgãos envolvidos para nova definição, em consonância com a MP 1.019/2020” (e-doc. 6), evidenciam a plausibilidade do direito sustentado nesta ação.
    O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo são evidenciados pela possibilidade de a União aplicar sanções ao Estado de São Paulo, impactando também os profissionais da cultura, pelo descumprimento dos prazos para execução dos projetos culturais, para a apresentação do Relatório de Gestão Final do Estado para a União e para aplicação dos recursos revertidos dos Municípios ao Estado.
    Não há perigo de irreversibilidade do efeito da decisão (§ 3º do art. 300 do Código de Processo Civil). A execução dos projetos culturais, a apresentação do Relatório de Gestão Final do Estado para a União e a aplicação dos recursos revertidos dos Municípios ao Estado ainda deverão ser cumpridos, postergando-se apenas a data de cumprimento.
    No mesmo sentido decidi monocraticamente as tutelas de urgência nas Ações Cíveis Originárias ns. 3.484 (DJe 24.3.2021), 3.487 (DJe 26.3.2021), 3.488 (DJe 6.4.2021) e 3.491 (DJe 13.4.2021).
    5. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, presentes os requisitos da medida requerida, defiro a tutela de urgência para prorrogar o prazo até o julgamento de mérito da presente ação, dos prazos para execução dos projetos culturais, para a apresentação do Relatório de Gestão Final do Estado ao Ministério do Turismo e para aplicação dos recursos revertidos dos Municípios ao Estado referentes à Lei n. 14.017/2020, sem ônus para São Paulo ou para os agentes culturais.
    Comunique-se esta decisão, com urgência e por meio eletrônico, à União.
    Cite-se a ré para, querendo, contestar no prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora